Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-56.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006398-56.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ARTUR ROBERTO PALUMBO JUNIOR - CPF: 321.227.028-42 (APELANTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE OBSERVADOS – ART. 525,
CAPUT
, CPC - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO – DEVER DA EMPRESA EM RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELO APELANTE, COM A RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL E DEMAIS DESPESAS CONSTANTES NO CONTRATO – DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO IPTU QUE RECAIRAM DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO NÃO IDENTIFICADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 525, caput, da Lei de Ritos, a Impugnação ao cumprimento de sentença independe de garantia do juízo, caução ou depósito. Essa exigência se refere às hipóteses em que há pedido de efeito suspensivo na Impugnação, o que não é o caso dos autos.

Conforme consta na Cláusula Nona, item “a”, do Instrumento Particular, as partes convencionaram que o pagamento do IPTU seria de responsabilidade do comprador, ora Apelante.

Não há falar em preclusão, como tenta convencer o Apelante, pois a sentença executada prevê a retenção, pela Apelada, da multa contratual e demais despesas constantes no contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006398-56.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Artur Roberto Palumbo Júnior
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Executada/Apelada
Pôr do Sol Urbanizações Ltda
..

Além disso, condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico representado pela diferença do postulado e o efetivamente devido pela Apelada.

Por fim, deferiu o levantamento da importância depositada em favor do Apelante e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II da Lei de Ritos.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que peça de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
não atende aos requisitos de admissibilidade, eis que não observado pela Recorrida a obrigatoriedade de garantia do juízo, caução ou depósito, consoante disposto no art. 525, § 6.º do CPC.

Assegura estar preclusa a cobrança do IPTU que recaiu sobre o imóvel durante a vigência do contrato (R$ 9.519,34) pois, no recurso de apelação outrora interposto pela Apelada essa matéria sequer foi ventilada.

Sustenta ser devida a aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no § 1º, artigo 523 do CPC, já que a Recorrida não adimpliu o débito exequendo de forma voluntária.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente os pedidos formulados pela apelada em sede de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
.

Contrarrazões no ID. 146677213.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Artur Roberto Palumbo Júnior
ingressou com
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
em desfavor da empresa
Pôr do Sol Urbanizações Ltda.
, haja vista o aumento exacerbado do valor das parcelas vincendas e do valor final do contrato, bem como em decorrência da grave crise financeira que inviabilizou o adimplemento das obrigações assumidas.

O Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e rescindiu o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes; condenou a Requerida à restituição, em parcela única, dos valores pagos pelo Apelante, devendo ser retido o
quantum
correspondente à multa contratual e, determinou o acréscimo de correção monetária (INPC) e juros moratórios àquela quantia.

O Recurso de Apelação Cível interposto em 22/04/2021 pela empresa
Pôr do Sol Urbanizações Ltda
foi distribuído à minha Relatoria e, desprovido, à unanimidade, por esta Câmara julgadora (ID. 98846973).

Com o trânsito em julgado do acórdão e o retorno dos autos à Instância singular,
Artur Roberto Palumbo Júnior
requereu o
Cumprimento de Sentença
mediante a intimação da empresa para que efetuasse o pagamento voluntário da obrigação, isto é, a restituição do valor de R$ 15.067,21 (quinze mil e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), e o pagamento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 2.260,08 (dois mil duzentos e sessenta reais e oito centavos), totalizando o montante de R$ 17.327,28 (dezessete mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento), nos termos do § 1.º, artigo 523 do CPC, bem como penhora
on line,
de acordo com o § 3.º do mesmo artigo.

Em resposta,
Pôr do Sol Urbanizações Ltda.
apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença

e insurgiu contra o cálculo apresentado, bem como informou que além da multa contratual, também deverão ser descontados os valores referentes ao IPTU durante o prazo de vigência do contrato (ID. 146674387).

No ID. 146674394, a empresa anexou o comprovante de depósito judicial no valor que entende devido, ou seja, R$ 5.107,09 (cinco mil, cento e sete reais e nove centavos).

Após a manifestação do Impugnado
Artur Roberto Palumbo Júnior,
sobreveio sentença (objeto deste RAC) nos seguintes termos:

[...] Pois bem, analisando os termos da impugnação tempestivamente proposta pela executada, verifica-se que a mesma deve ser acolhida, haja vista que a sentença de (id.53135359), mantida em sede recursal (id.65723921), condenou a empresa ré
“a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão, bem como ocorrer a retenção por parte da empresa ré referente a multa contratual e demais despesas constantes do contrato; e, ao final, condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.82/84 – ID 32309621)”
,
portanto, conclui-se que o IPTU está abarcado pelas despesas constantes do contrato, previamente ajustado pelas partes, conforme se observa no (id.31152698, pág.8).

[...] No mesmo diapasão, assiste razão à empresa ré no que se refere ao computo dos juros a partir do trânsito em julgado do v. acórdão (id.65723924), mesmo porquê havendo pendência recursal não há que se falar em trânsito em julgado da sentença, ademais, denota-se que foram majorados os honorários sucumbenciais em segunda instância.

[...] Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a presente impugnação ao cumprimento de sentença, promovida por
POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
, em desfavor de
ARTUR ROBERTO PALUMBO JÚNIOR
, todos com qualificação nos autos.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência na impugnação, esses fixados em (10%) dez por cento sobre o benefício econômico representado pela diferença do postulado e o efetivamente devido pela executada, em consonância com o disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil,
devendo ser observado, no caso, o disposto no artigo 98, §3º do códex legal
.

Desde já,
defiro
o levantamento da importância depositada no (id.67652346), devidamente corrigida, em favor da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

Por fim, ante a satisfação da obrigação, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito, assim,
JULGO e DECLARO
,
por sentença,
EXTINTO
o presente processo, promovido por
ARTUR ROBERTO PALUMBO JÚNIOR
, em desfavor de
POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
, com qualificação nos autos,
com julgamento de mérito
e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Em havendo custas finais, estas, deverão ser arcadas pela executada.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, se houver,
arquive-se
.

(com destaques no original)

Os Embargos de Declaração opostos pelo Impugnante
Artur Roberto Palumbo Júnior
foram rejeitados.

O Apelante alega que a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
está desacompanhada de garantia do juízo, ou depósito. Logo, não preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser rejeitada.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Consoante disposto no art. 525,
caput, “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação
.”

Com efeito, em que pese ao Apelante escorar-se no § 6.º do art. 525 da Lei de Ritos, vale consignar que a garantia do juízo refere-se às hipóteses em que há pedido de efeito suspensivo na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, o que não é o caso dos autos.

O Apelante defende estar preclusa a cobrança do IPTU incidente sobre o imóvel durante a vigência do contrato (R$ 9.519,34) pois, no recurso de apelação outrora interposto pela Apelada, essa matéria não foi arguida.

Pois bem. Para o desate desta querela, oportuno transcrever a parte dispositiva da sentença proferida em 10/04/2021 nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
ajuizada pelo Apelante
Artur Roberto Palumbo Júnior
em desfavor da Apelada
Pôr do Sol Urbanizações Ltda.
(ID. 87318976):

[...] Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas' proposta por ARTUR ROBERTO PALUMBO JÚNIOR, em desfavor de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 11 de dezembro de 2018, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão, bem como ocorrer a
retenção por parte da empresa ré referente a multa contratual e
demais despesas constantes do contrato
; e, ao final, condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.82/84 – ID 32309621). [...]

Da leitura do acórdão anexado no ID. 96173474, verifica-se que o Apelo interposto pela Apelada
Pôr do Sol Urbanizações Ltda
. em 19/04/2021 para desafiar essa sentença, foi desprovido, à unanimidade pela Câmara Julgadora.

Conforme está consignado naquele voto, o intuito da empresa
Pôr do Sol
era a reforma da sentença para que fosse mantida a relação contratual nos exatos termos do Contrato celebrado entre os litigantes.

No entanto, diante da existência de Cláusula que trata da rescisão, não havia respaldo legal para a acolhida desse pedido.

Por fim, no voto condutor ressaltei ser vedado à Corte
ad quem
analisar qualquer questão relacionada ao valor da condenação/obrigação de pagar pois não foi objeto de questionamento da empresa
Pôr do Sol.
Para maior clareza, transcrevo trecho daquele voto (ID. 96173474):

[...] Verifica-se, do cotejo fático, que o Apelado interrompeu o pagamento das prestações mensais por considerá-las, depois dos reajustes anuais, exorbitante para o seu orçamento financeiro.

Denota-se, outrossim, que as partes convencionaram a respeito da possibilidade de rescisão contratual em caso de inadimplemento do comprador.

O desate da querela recursal, portanto, não demanda maiores digressões haja vista a existência de Cláusula que trata da rescisão contratual. Assim, não há respaldo legal para que seja mantida a relação jurídica entre as partes, tal como pleiteia a Recorrente.

Oportuno anotar que a empresa Apelante não se insurge quanto ao montante a ser restituído ao Apelado, ao valor da multa e despesas que serão retidas, os consectários legais para atualização monetária, tampouco a forma determinada pelo Juiz singular para pagamento (parcela única). Por essa razão, não haverá o pronunciamento desta Corte ad quem sobre tais questões.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.”

Dessume-se, portanto, que a sentença foi mantida intacta.

O acórdão, consoante Certidão de ID. 102412979, transitou em julgado em 16/09/2021.

Com isso, inconteste que para o cumprimento da obrigação imposta na sentença, incumbe à Apelada restituir os valores pagos pelo Apelante, com retenção da multa contratual e
demais despesas constantes do contrato
.

Nessa linha de intelecção, observa-se que no Contrato de Compra e Venda rescindido, as partes haviam convencionado que a partir da data de assinatura do Instrumento Particular, o pagamento do IPTU seria de responsabilidade do comprador, ora Apelante:

Cláusula NONA – Dos Impostos

a)O(A) Comprador(a) obriga-se a cumprir a partir desta data, todas as determinações e exigências estabelecidas ou que venham a ser estabelecidas pelas autoridades públicas municipais, estaduais e federais e pelas concessionárias de serviços públicos, bem como ao pagamento, a partir desta data e nas épocas próprias, de todas as parcelas vincendas do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, taxas, contribuições de melhoria ou quaisquer outros tributos que incidam ou que venham incidir sobre o objeto do presente instrumento, ainda que tais lançamentos sejam feitos em nome da VNDEDORA ou de terceiros, ficando, contudo ajustado entre as paetês que para os efeitos de registro deste instrumento, perante o Serviço de Registro de Imóveis competente o(a) COMPRADOR(A) se responsabiliza por eventuais débitos existentes.

Diante dessas constatações, não há falar em preclusão, como tenta convencer o Apelante, pois na sentença executada está prevista a retenção, pela Apelada, da multa contratual e demais despesas do contrato.

Escorreita, pois, a sentença vergastada.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do benefício econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022